Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AMEAÇA. TIPICIDADE. RELACIONAMENTO. REATADO. INDIFERENTE. PALAVRAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE EMOÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Fernando da Silva Santana contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva.
2. Condenações: CP, art. 129, § 13o e art. 147, em relação à vítima M.D.F.S.R, em contexto doméstico. Penas: respectivamente, 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 26 dias de detenção, ambos em regime aberto, além de reparação por danos morais no valor de R$ 500,00, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros a contar da citação (CC, art. 406).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) analisar se a dosimetria da pena foi realizada de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis; (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Não se caracteriza desequilíbrio processual essa superior valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica, especialmente justificada na sua dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento om Perspectiva de Gênero – 2021
2. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada, uma vez que o testemunho da vítima foi corroborado pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato.
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa séria de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, sendo suficiente o temor gerado na vítima, o que se verifica pela assinatura do termo de representação, lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas.
4. O fato de a vítima ter reatado o relacionamento com o réu não descaracteriza o crime de ameaça, pois, como crime formal, se consumou quando a vítima tomou conhecimento do mal injusto que poderia ser praticado pelo réu.
5. A ameaça proferida, ainda que no contexto de uma briga de casal e “no calor da emoção”, não é capaz de mitigar o fundado temor, uma vez que não se exige que a ameaça seja feita com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria. Precedente.
6. A jurisprudência do STJ admite que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada.
7. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério mais favorável ao réu é o aumento de 1/6 sobre a penas mínimas dos respectivos crimes de lesão corporal em violência doméstica e de ameaça.
8. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível com fundamento no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo in re ipsa, isto é, independe de prova do sofrimento da vítima. O valor mínimo estabelecido na sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica."
2. "O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado ou a intenção final do agente."
3. “Critério de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável pode ser realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada.”
4. "A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44, I; 77; 129, § 13o; 147. CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 593, I; 600.